Tribunal: TJPA
Processo: 0814152-87.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814152-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DIVANILDA FARIAS GONCALVES

AGRAVADO: DIRCINHA MARIA GONCALVES CARVALHO, DILVANA FARIAS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Cinge-se a controvérsia recursal ao acerto ou do suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pedido de tutela recursal formado pela autora na exordial.

2. Pretende a parte recorrente com o presente recurso a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de
que,
no acordo houve vício de consentimento, indícios de simulações graves, afronta ao princípio da colação, e, ainda, desequilíbrios entre as partes celebrantes do acordo.

3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4. Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados são verdadeiros.

5. Na hipótese, evidencia-se que
as alegações elencadas pela ora recorrente não merecem acolhimentos, isto porque,
em que pese afirmar a existência de vício no acordo entabulado entre ela e as requeridas, ora gravadas, não se observa da
sentença homologatória de partilha de bens nos autos do processo nº
0009874-20.2016.8.14.0022, qualquer ilegalidade, ao contrário, a ora recorrente compareceu à audiência devidamente acompanhado de seu patrono, e de livre e espontânea vontade, assinou o referido acordo.

6. Dessa forma, contrariamente, as alegações da ora recorrente, da leitura do trecho da sentença recorrida não se observa nenhum vício de consentimento, como afirma a ora recorrente, razão pela qual não se verifica elementos capazes de ensejar a reforma da decisão ora combatida.

7. Recurso
Conheço
e
Desprovido
, para manter in totum a decisão ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora agravante
DIVANILDA FARIAS GONCALVES

e como ora agravados
DIRCINHA MARIA GONCALVES CARVALHO E DILVANA FARIAS GONCALVES
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814152-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

DIVANILDA FARIAS GONCALVES

AGR
AVADAS:

DIRCINHA MARIA GONCALVES CARVALHO E DILVANA FARIAS GONCALVES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
Desª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Tutela Antecipada, interposto por
DIVANILDA FARIAS GONCALVES
,
inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA, que nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA,
(processo nº 0800374-81.2022.8.14.0022), indeferiu o pedido de liminar formulado na inicial pela autora, ora agravante, tendo como agravadas
DIRCINHA MARIA GONCALVES CARVALHO E DILVANA FARIAS GONCALVES
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Compulsando os autos, verifico que restou indevidamente demonstrado de plano os requisitos legais, pois a documentação colacionada pela parte autora se mostram insuficientes para comprovar de plano o direito alegado, pelo que INDEFIRO por ora o pedido, e, por economia processual.”

Inconformada, a requerente
DIVANILDA FARIAS GONCALVES
interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID
9353914
), alegando que,
o processo que deu origem a essa demanda encontra-se em trâmite na Vara Única de Igarapé Miri/PA, tendo por objeto inventário e partilha da falecida Ana Farias Gonçalves, mãe das litigantes, e teve como requerentes iniciais, apenas, duas das três herdeiras da falecida, que a ação foi ajuizada em 16/12/2016, todavia, a ora agravante apresentou impugnação e passou a constar dos autos.

Esclarece que, no dia 13/10/2020, as herdeiras firmaram acordo nos autos, todavia, defende que que ainda havia pendências constantes nos autos, tais como solicitações da PGE/PA e respectiva manifestação, bem como, que o acordo restou firmado sem a presença do MPE/PA e, que por tais motivos, ajuizou a presente ação para anular os efeitos da sentença, para que o juízo se abstivesse de executar/cobrar a dívida oriunda do acordo até o julgamento da referida demanda, tendo o MM. Juiz a quo indeferido a liminar pleiteada.

Assevera que a decisão ora guerreada não estaria em consonância com a legislação da sucessão, uma vez que deixou de observar momentos processuais e legais, assim como ignorou solicitações da Procuradoria do Estado (PGE/PA), além de que o negócio jurídico foi firmado antes do falecimento Sra. Ana, o que está fartamente pontuado e demonstrado tanto no processo originário, como na inicial, salientando que no acordo houve vício de consentimento, indícios de simulações graves, afrontando o princípio da colação, e, ainda, desequilíbrio entre as partes celebrantes do acordo.

Ademais, pondera que na ação de inventário, contas e o carnê do IPTU do imóvel, indicando o valor venal de R$ 20.090,00 (vinte mil e noventa reais), conforme a manifestação da Prefeitura de Igarapé Miri/PA, salientado que dentre outros pontos, o imóvel possui débito de R$ 831,69 (oitocentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), assim, defende que não poderia ser homologado o acordo, ante a ofensa ao artigo 192 do CTN, por ausência de quitação de tributo.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, com fim de suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo de origem, suspendendo a eficácia da sentença homogatória de partilha nos autos do processo nº
0009874-20.2016.8.14.0022 e
, no mérito provimento ao presente recurso para reformar a decisão ora vergastada em sua integralidade.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito (ID
7296757
).

Indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado (ID
11307094).

Agravo Interno interposto (ID 11683000), o qual foi conhecido e desprovido (ID 13001304).

Instada a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
14357916
.

É o Relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do indeferimento da tutela antecipada requerida pela autora/ora agravada, sendo vedado a este Juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 87693860),
in verbis
:

“1- Recebo a inicial.

2- Defiro os benefícios da justiça Gratuita.

3- No tocante ao pedido de concessão de antecipação de tutela requerendo a suspensão dos efeitos da sentença proferida nos autos de nº 0009874-20.2016.8.14.0022 que homologou acordo judicial de partilha, é preciso esclarecer que a nossa legislação processual permite que o Juiz conceda a tutela provisória de forma antecipada, mediante a observância das condições traçadas pelo art. 300 do CPC/15. São dois os requisitos e fundamentos exigidos para a concessão da medida antecipatória de urgência: a) juízo de probabilidade; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que restou indevidamente demonstrado de plano os requisitos legais, pois a documentação colacionada pela parte autora se mostram insuficientes para comprovar de plano o direito alegado, pelo que
INDEFIRO
por ora o pedido, e, por economia processual.

2- Citem-se as requeridas para que no prazo de 15 (quinze) dias apresentem contestação, cientificando-as, ainda, que a não apresentação da contestação, implicara na sua confissão e revelia quanto a matéria de fato.

3- Após, abra-se vista a parte autora, para querendo apresentar réplica, no prazo legal.

4- Em seguida, encaminhe-se os autos conclusos para deliberação.

5- Expedientes Necessários para o cumprimento.

7- Cumpra-se.

P.R.I.

Igarapé-Miri (PA), 05 de julho de 2022

ARNALDO JOSÉ PEDROSA GOMES

Juiz de Direito.”

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao acerto ou do suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pedido de tutela recursal formado pela autora na exordial.

Pretende a parte recorrente com o presente recurso a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de
que,
no acordo houve vício de consentimento, indícios de simulações graves, afronta ao princípio da colação, e, ainda, desequilíbrios entre as partes celebrantes do acordo.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações e tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados são verdadeiros.

Na hipótese, evidencia-se que
as alegações elencadas pela ora recorrente não merecem acolhimentos, isto porque,
em que pese afirmar a existência de vício no acordo entabulado entre ela e as requerida, ora gravada, não se observa da
sentença homologatória de partilha de bens nos autos do processo nº
0009874-20.2016.8.14.0022, qualquer ilegalidade, ao contrário, a ora recorrente compareceu à audiência devidamente acompanhado de seu patrono, e de livre e espontânea vontade, assinou o referido acordo, senão vejamos:

“
TERMO DE AUDIÊNCIA

Aberta a audiência, feito, feito o pregão, ausente justificadamente o representante do Ministério Público, presente as requerentes
DIRCINHA MARIA GONÇALVES CARVALHO
e
DILVANA FARIAS GONÇALVES
acompanhadas de seu advogado Dr. Leonardo Rodrigues de Vasconcelos – OAB/PA nº 21.901, presenta a requerida DIVANLIDA FARIAS GONÇALVES acompanhada de seu advogado Dr. Amadeu Pinheiro Corrêa Filho – OAB/PA nº 9363.

As partes chegaram ao seguinte acordo:

I. O imóvel situado na Travessa Coronel Vitório, nº 387, Bairro Centro, neste município de Igarapé-Miri/PA, conforme escritura de fls. 46 e 47, ficará com a Sra. Divanilda Farias Gonçalves.

II. O imóvel acima citado deverá ser desmembrado de acordo com o instrumento particular de doação de fls. 145, devendo constar no instrumento de desmembramento o nome da Sra. Dircinha Maria Gonçalves Carvalho.

III. A Sra. Divanilda Farias Gonçalves indenizará as partes no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada herdeira, como quitação dos bens deixados pela falecida.

[...]

O juiz assim
SENTENÇA
: Homologo, pois, o acordo acima reduzido a termo, para que produza seus efeitos legais eu jurídicos, extinguindo o processo com resolução de mérito (CPC, arts. 203, §1º, e 487, III, “b”).”

Dessa forma, contrariamente, as alegações da ora recorrente, da leitura do trecho da sentença supramencionadca não se observa nenhum vício de consentimento, como afirma a ora recorrente, razão pela qual não se verifica elementos capazes de ensejar a reforma da decisão ora combatida.

Assim, uma vez ausente os requisitos autorizadores da concessão do efeito pleiteado no Agravo de Instrumento, conclui-se pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo primevo, neste capítulo.

Nesse sentido:

“E M E N T A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO.
Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe.

(TJ-MT 10013699720218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021).” (Negritou-se).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do recurso de Agravo de Instrumento e
Nego-lhe Provimento
, para manter in totum a decisão ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 11/07/2023